Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. PERÍODO DE REPETIÇÃO DE 60 (SESSENTA) DIAS. DESPROPORCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DE CONSULTA A TODOS OS SISTEMAS DE FORMA PREVENTIVA PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE POSTULAÇÃO NESSE SENTIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. TRECHO DECOTADO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do exequente de busca de valores do executado por meio de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, para a busca de ativos financeiros do executado; (ii) estabelecer se a medida atende aos princípios da cooperação, razoabilidade e eficiência processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD é autorizada com base no princípio da cooperação (CPC, art. 6o), desde que o decurso de tempo e a ausência de localização prévia de bens justifiquem a medida, promovendo maior celeridade e eficiência processual.
4. A modalidade “teimosinha” do SISBAJUD, que permite reiterações automáticas, é considerada ferramenta legal e eficiente, sendo adequada ao caso em análise para aumentar a probabilidade de êxito na execução, como reconhecido pela jurisprudência do STJ.
5. No caso, a última consulta ao sistema SISBAJUD ocorreu há mais de um ano, configurando tempo razoável para justificar novas diligências.
6. A renovação da consulta ao sistema está em consonância com os princípios da proporcionalidade, eficiência e celeridade, considerando o tempo decorrido e as peculiaridades do caso.
7. Não se revela proporcional que a repetição programada do sistema SISBAJUD se dê pelo prazo de 60 (sessenta) dias, uma vez que não houve reiteração automática anterior sequer pelo período de 30 (trinta) dias, prazo que ordinariamente costuma ser fixado pelos Magistrados quando da primeira utilização da ferramenta “teimosinha”.
8. O princípio da adstrição, que se encontra previsto no art. 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o Juiz deve decidir a causa nos limites do que foi pedido pelas partes. 8.1. No caso, não pode o Juízo a quo, abstratamente, e preventivamente, sem que exista formulação do credor, decidir sobre a possibilidade ou não de realização de pesquisas a todos os sistemas disponíveis, porquanto não houve postulação pelo exequente nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. É cabível a renovação de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo período de 30 (trinta) dias, quando demonstrado decurso temporal relevante e persistência na ausência de localização de bens do devedor.
2. O princípio da cooperação processual impõe ao Magistrado a adoção de medidas que assegurem a efetividade da execução, atendendo aos limites de razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o e 492.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma; STJ, AgInt no REsp n. 2.134.527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma; TJDFT, Acórdão 1776745, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível.